Tribunal: STF
Processo: Rcl 58673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS A SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 37 E 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.894-RO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.3.2023, pelo Município de Passo Fundo/RS contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020443-58.2021.5.04.0661, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894-RO:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. A atribuição de valor aos pedidos prevista no artigo 840, § 1º, da CLT constitui-se em uma estimativa, e não ao seu valor final com os respectivos reflexos, o que demandaria a liquidação antecipada e dificultaria o direito de ação. Dado provimento ao recurso da reclamante para afastar a limitação da condenação ao valor atribuído aos pedidos na petição inicial. 



    (…)



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO 



    A reclamante busca a reforma do julgado, para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base. Pugna pelo pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, decorrentes da alteração da base de cálculo, com reflexos. Pois bem. 



    Incontroverso que a reclamante é empregada pública do Município reclamado, e que recebe (ou recebia) adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, o que, de qualquer modo, verifica-se dos contracheques acostados aos autos. 



    Conquanto não se apliquem as disposições legais atinentes à categoria dos estatutários, entendo que a base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso, deva ser o salário base da reclamante, como empregada pública, conforme entendimento consagrado pela Súmula nº 119 deste TRT: 



    Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo. 



    Nesse sentido, ainda, é a jurisprudência cuja ementa ora transcrevo: (…)



    Dá-se provimento ao recurso para condenar o Município reclamado a pagar à parte autora diferenças do adicional de insalubridade em grau médio, calculado sobre o salário base da reclamante, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e FGTS. 



    Não são devidos reflexos em repousos remunerados porque o adicional de insalubridade, que é pago na modalidade mensal, já abarca a remuneração dos repousos. (...)” (fls. 14 e 17-18, e-doc. 3).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir a aplicação de base de cálculo mais benéfica para o adicional de insalubridade” (fl. 2).



    Afirma que “a posição do TRT4 é pacifica em estender o Estatuto (Lc 203/08) aos servidores celetistas do Município, tanto que houve edição de súmula (119), a propósito, de conteúdo claramente inconstitucional: ‘MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo’” (fls. 3-4).



    Sustenta que “o enunciado editado pelo TRT4 é violador da S. V. 37 ao aplicar um ‘estatuto’ a servidor celetista, gerando aumento de remuneração sem previsão legal” (fl. 4). 



    Assevera que “a decisão do TRT4 atacada é passível de exame por essa Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional, tendo como paradigma aquela proferida na ADI 3.894-RO[, precedente] revelador de pacífica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição” (fl. 5).



     Ressalta que “o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, para estendê-lo aos celetistas [e, ao fazê-lo,] está violando de forma flagrante a Súmula Vinculante 10 do STF” (fls. 8-9). 



    Requer medida liminar, para suspender “o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferido nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020443- 58.2021.5.04.0661” (fl. 10).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao conceder à empregada municipal celetista a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo/RS (Lei Complementar n. 203/2008), a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894-RO.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    5. Na espécie, a autoridade reclamada estendeu a servidora celetista a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores do Município de Passo Fundo), com fundamento no enunciado da Súmula n. 119 do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, segundo o qual “A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.” 



    Ao estender à interessada, servidora celetista, os mesmos direitos previstos no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo (Lei Complementar n. 203/2008), a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região aumentou os vencimentos da autora da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando sua decisão na isonomia. Descumprido, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 37.



    6. Na sessão virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 50.347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para manter decisão pela qual cassado acórdão no mesmo sentido proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de Passo Fundo/RS sob os mesmos argumentos, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes: Rcl n. 51.596, de minha relatoria, DJe 15.2.2022; Rcl n. 57.465, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.3.2023, Rcl n. 50.824, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2023, Rcl n. 56.827, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023 e Rcl n. 55.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2022.



    7.  Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020443-58.2021.5.04.0661, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora